Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO EXTRA PETITA. IMPENHORABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente impugnação à penhora, determinou, de ofício, a constrição de 10% dos proventos de aposentadoria do executado. A dívida exequenda decorre de repetição de indébito de despesas condominiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da penhora de proventos de aposentadoria diante da ausência de requerimento específico pelas partes; (ii) a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência e da situação econômica do devedor.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada incorreu em vício de extra petita, ao determinar, de ofício, a penhora mensal de proventos de aposentadoria, violando os princípios da adstrição e da congruência processual (arts. 141 e 492 do CPC).
4. A regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não é absoluta, podendo ser relativizada em casos excepcionais, como para pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos superam cinquenta salários mínimos.
5. No caso concreto, o devedor aufere provento que não ultrapassa o limite legal para relativização da impenhorabilidade, tampouco evidencia padrão de vida elevado ou outras fontes de renda.
6. A jurisprudência do STJ sob o CPC/2015 excepciona os critérios legais para penhora de salários e proventos, quando comprovado que a constrição não prejudicará a subsistência digna do devedor.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido e provido.
8. Tese de julgamento:
1. É nula, por vício de extra petita, a decisão que determina, de ofício, a penhora de proventos de aposentadoria sem pedido expresso das partes.
2. A penhora de proventos de aposentadoria somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 833, §2o, do CPC, não se aplicando quando os rendimentos não ultrapassam cinquenta salários mínimos, não se trata de dívida alimentar e não restar comprovada a viabilidade da constrição sem prejuízos à subsistência digna do devedor.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 833, IV e §2o; CF/1988, art. 7o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021.